Tribunal: TJSP
Processo: 1000290-84.2020.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-03
Data de publicação: 2023-01-03

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. DÍVIDA EXIGÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso do embargante. A ação de execução foi fundada no contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 24/27), mas também no Aditivo

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DEMONSTRADA. DÍVIDA EXIGÍVEL. Embargos à execução. Sentença de improcedência. Recurso do embargante. A ação de execução foi fundada no contrato de prestação de serviços educacionais (fls. 24/27), mas também no Aditivo Contratual (fl. 28) com repactuação das parcelas, com primeiro vencimento em dezembro de 2016. Incidência do artigo 784, inciso III, do CPC. Requisitos legais preenchidos no caso concreto para configuração do título executivo extrajudicial. Prestação de serviços demonstrada por meio da prova documental consistente em conversas de Whatsapp. E reforçada pela conclusão extraída da prova oral de que o curso foi regularmente disponibilizado. Ausência de prova de pedido de desistência formal do curso. Débito exigível. Precedente da Turma julgadora. Embargos à execução improcedentes.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.